Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão monocrática (35434802) que, em análise liminar, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alega o embargante, em síntese, que a decisão monocrática liminar incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a primeira parte da decisão agravada, que seria, na verdade, a única parte da decisão a que se recorre. Requer o provimento dos embargos de declaração para seja sanada a apontada omissão. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Primeiramente, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratarem de embargos de declaração opostos contra decisão exarada no exercício do exame monocrático do pedido liminar, decidi-lo-ei também unipessoalmente, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso, verifico a existência de vício a ser sanado pela via dos embargos, razão pela qual passo a complementar a decisão embargada pelos fundamentos a seguir. Com efeito, o exame do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal é feito com base em cognição sumária e rasa, exigindo fundamentação suficiente, logicamente não exauriente, para decidir de forma monocrática com fincas na análise dos requisitos próprios da fumaça do bom direito e do perigo da demora trazidos em cenário desenhado de forma unilateral pelo recorrente. No caso, a decisão embargada não vislumbrou a existência de perigo de dano, uma vez que a própria decisão interlocutória da origem havia determinado a remessa dos autos à contadoria judicial. Todavia, a ora embargante agravou da primeira parte da decisão, na qual estabelece o seguinte: Em relação a manifestação de ID 117163752, nada a prover, uma vez que a parte pretende rediscutir os cálculos já homologados, estando preclusa a oportunidade. Ademais, após o depósito judicial, a atualização é realizada pela instituição bancária, sendo que o juízo apenas determina a liberação do valor nominal, acrescido da respectiva correção, que ocorre desde a data do depósito. Nessa perspectiva, cumpre a esta relatoria analisar o pedido liminar de efeito suspensivo a partir dos fundamentos trazidos na parte da decisão acima transcrita, o que faço neste momento. Pois bem. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na hipótese dos autos, apesar das razões trazidas pelo recorrente em suas razões recursais, complementadas nos embargos de declaração opostos, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo não estão presentes. Isso porque a irresignação ora trazida em sede recursal está direcionada à decisão já acobertada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que não impugnada através da interposição do recurso cabível à época. Quanto ao mais, no caso concreto, não merece amparo a alegação de que as matérias alegadas são de ordem pública, visto que se opera a preclusão das discussões inclusive no que se referem a elas quando são julgadas e não impugnadas oportunamente pelo interessado. Com efeito, “[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno” (STJ, AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). No caso dos autos, a decisão de ID 38096669 (autos originários), que deferiu o pedido de levantamento de valores pelo agravado, transitou em julgado em 01/12/2021, tendo sido mantida mesmo após recursos interpostos pelo agravante. Em linha com o entendimento, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PENHORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 1.1. In casu, a questão relativa à impenhorabilidade dos aluguéis provenientes de bem de família já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1275705, 07176964120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. SEM RECURSO. ACEITAÇÃO. CONFORMISMO. SUJEIÇÃO AO REGIME DA PRECLUSÃO. ESTABILIDADE PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. A prescrição, mesmo sendo matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso, submete-se ao regime da preclusão. 2. Mesmo as matérias de ordem pública, quando já decididas, submetem-se ao regime da estabilidade pela preclusão diante da ausência de impugnação no momento oportuno, o que traduz mais afundo o conformismo da parte na ocasião e que não pode, em momento posterior, buscar contraditoriamente irresignação com temas aceitos e já decididos (artigo 507 do Código de Processo Civil). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366282, 00467051420058070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, ainda que por razões diversas, deve ser mantido o indeferimento liminar de concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, monocraticamente, acolho os embargos de declaração para suplementar as razões de decidir da decisão monocrática de ID 35434802. Mantenho o indeferimento do pedido liminar. Preclusa esta decisão, retornem os autos para exame do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se.